Tribunal: TJBA
Processo: 0511494-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511494-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDEN MARCIO LIMA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
EDSON NEVES DA SILVA, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA, THOMAS BACELAR DA SILVA, LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral do STF.

2. Embargantes sustentam omissão do acórdão, ao argumento de que não houve cotejo analítico entre o caso concreto e os precedentes que deram origem aos Temas 339 e 660, bem como ausência de enfrentamento de teses constitucionais referentes à presunção de inocência, devido processo legal, sistema acusatório e dever de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado por:
i) não realizar cotejo analítico entre o caso concreto e os precedentes dos Temas 339 e 660 do STF; e
ii) deixar de enfrentar, de forma específica, teses constitucionais suscitadas pelos embargantes.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses, consignando que a decisão recorrida estava devidamente fundamentada, em conformidade com o Tema 339 do STF, segundo o qual a fundamentação clara e sucinta é suficiente.

6. A alegação de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal foi corretamente afastada com base no Tema 660 do STF, que nega repercussão geral à matéria de interpretação de normas infraconstitucionais.

7. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois enfrentou de forma suficiente as teses constitucionais apresentadas. 2. Não cabe rediscutir o mérito da decisão em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da repercussão geral; STF, Tema 660 da repercussão geral.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Criminal n.º 0511494-83.2020.8.05.0001, no qual são embargantes EDEN MARCIO LIMA DE ALMEIDA e ANNA CAROLINA LACERDA DANTAS, tendo como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça